Tribunal: TJMT
Processo: 1072070-75.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072070-75.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Pessoas, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Transporte Terrestre, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CAMILA BARROS CASSIMIRO - CPF: 060.043.921-62 (RECORRENTE), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO), CASSIANO RAMOS DA SILVA - CPF: 063.500.361-90 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0027-07 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0069-01 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUEBRAS MECÂNICAS SUCESSIVAS. SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULOS EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS.
ATRASO SUPERIOR A 5 HORAS
. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL DURANTE A VIAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. CDC E LEI No 11.975/2009. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Configura relação de consumo a contratação de serviço de transporte rodoviário de passageiros, submetendo-se as partes às disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente à responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC) e à inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (art. 6o, VIII, CDC).

2. A falha na prestação do serviço restou evidenciada diante da ocorrência de duas panes mecânicas durante o trajeto, com substituição dos veículos por outros em condições inferiores, ausência de assistência material mínima aos passageiros e atraso superior a 5 (cinco) horas na chegada ao destino final.

3. Nos termos do art. 4o da Lei no 11.975/2009, é obrigação legal da transportadora garantir a continuidade da viagem em até 3 (três) horas após a interrupção, o que não se observou no caso concreto, caracterizando descumprimento contratual e risco à segurança dos usuários.

4. O conjunto probatório demonstrou que a passageira, já emocionalmente fragilizada por circunstância de luto familiar, foi exposta a longa espera à margem da rodovia, sem abrigo, alimentação ou suporte adequado, configurando dano moral indenizável que ultrapassa o mero aborrecimento, por violar direitos da personalidade.

5. A reparação por dano moral mostra-se proporcional à lesão sofrida e cumpre função pedagógica, considerando-se ainda a reiteração de conduta da empresa, condenada em ação análoga envolvendo os mesmos fatos.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar as rés ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...) Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, OPINO pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na presente ação.”

Sustenta a recorrente que adquiriu passagem para deslocamento entre Ji-Paraná/RO e Cuiabá/MT, com horário de saída às 06h15 do dia 06/08/2024 e previsão de chegada às 23h39 do mesmo dia. Ocorre que, em virtude de duas panes mecânicas em veículos fornecidos pela empresa, a viagem foi interrompida duas vezes, e a passageira chegou ao destino final apenas às 05h00 do dia seguinte. Aduz ainda que durante a espera por novo transporte – superior a 4 horas – não houve qualquer tipo de assistência material por parte das rés, como fornecimento de água ou alimentação, tampouco abrigo seguro, sendo os passageiros deixados à margem da rodovia. Argumenta que o episódio ultrapassou os limites do mero aborrecimento, sobretudo diante de seu estado emocional já abalado pelo luto pela perda recente de seu filho, fato demonstrado por certidão de óbito juntada aos autos.

O cerne da controvérsia reside na análise da falha na prestação do serviço de transporte rodoviário interestadual e na configuração de dano moral decorrente dessa falha.

Inicialmente, é imprescindível registrar que a relação jurídica entre as partes está submetida ao regime do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de prestação de serviço onerosa, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
O art. 14 do mesmo diploma legal consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, que responde independentemente de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se verifica nos autos.

Ainda, o art. 6o, inciso VI, do CDC assegura ao consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais. O inciso VIII do mesmo artigo dispõe sobre a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, quando verossímil a alegação ou hipossuficiente o consumidor – requisitos ambos preenchidos no caso concreto.

De outro lado, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça rechaça a alegação de que a inversão do ônus da prova isente o consumidor de produzir qualquer indício mínimo do fato constitutivo de seu direito (REsp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).
No entanto, no caso dos autos, a recorrente não apenas alegou, como comprovou documentalmente a previsão contratual de chegada às 23h39 (ID no 176089970) e a chegada efetiva às 05h00 do dia seguinte (ID no 171949431), o que caracteriza atraso de 5 horas e 21 minutos.

Acresce que o art. 4o da Lei no 11.975/2009 impõe à transportadora o dever de garantir a continuidade da viagem interrompida no prazo máximo de 3 (três) horas. Esse comando legal é expresso e busca proteger a previsibilidade e segurança do transporte coletivo, essenciais à dignidade do consumidor. O descumprimento desse prazo impõe o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

No presente caso, restou evidenciado não apenas o atraso excessivo, mas a ocorrência de duas quebras mecânicas sucessivas, com substituição do veículo por outros em condições visivelmente precárias, e ausência total de assistência material, o que configurou não só falha técnica, mas desatenção à dignidade do consumidor, que foi exposto a riscos à margem da rodovia, conforme registrado em vídeos e documentos constantes dos autos.

Tal contexto extrapola os limites do mero aborrecimento e alcança a esfera íntima da pessoa, afetando valores fundamentais da personalidade, como a segurança, integridade física e emocional, além do legítimo direito ao tempo livre e ao descanso, este último reconhecido pela "Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor", segundo a qual o tempo desperdiçado em razão de falha na prestação de serviço constitui dano indenizável, por importar na frustração de finalidade existencial do indivíduo.

Cabe destacar ainda que outro processo (no 1072816-40.2024.8.11.0001), envolvendo os mesmos fatos e passageiros, resultou na condenação da empresa ré ao pagamento de danos morais, o que reforça a consistência da narrativa autoral e evidencia reiteração de conduta lesiva.

Portanto configurada a falha na prestação do serviço, o dever de indenizar da recorrida é inerente.

No que se refere ao quantum indenizatório, observa-se que a doutrina e a jurisprudência orientam sua fixação com base em critérios como as condições educacional, econômica e profissional do lesado; a intensidade do sofrimento; o grau de culpa ou dolo do ofensor; sua situação econômica; os benefícios eventualmente obtidos com o ato lesivo; e a extensão do dano, sempre com observância do princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Partindo dessas premissas, a parte recorrente faz jus ao recebimento dos danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto
, conheço do recurso
dou-lhe provimento
para reformar a sentença e condenar as recorridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar do evento danoso, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025